Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751319-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSIMAR RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilsimar Rodrigues Pereira (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Num. 217242397, originário) que, em execução contra ele promovida, manteve o bloqueio de ativos financeiros do executado. Em razões de recurso (Num. 66827475) o agravante sustenta a natureza alimentar do numerário e pugna por seu desbloqueio. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme despacho de Num. 67021996, que franqueou ao recorrente prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de Num. 67959339. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o desbloqueio de bens do devedor. Não obstante, o ato não é ato capaz, em si, de causar gravame, pois a defesa contra a penhora é passível de impugnação, conforme previsto no Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: .................................... IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;” Desse modo, o ato que determina o bloqueio ou penhora não tem conteúdo decisório, pois é apenas preparatório para a efetiva penhora, ato contra a qual o devedor tem defesa em momento próprio. Aplica-se o disposto no art. 101 do CPC: “dos despachos não cabe recurso” Neste sentido: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito do deferimento ou indeferimento do requerimento de penhora é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 998050, 20160020326477AGI, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 16/03/2017.) Sendo o ato irrecorrível, o recurso não cumpre o pressuposto próprio, de modo que não pode ser admitido. Ademais, foi aberto prazo para o agravante comprovar o recolhimento do preparo; este, porém, permaneceu inerte. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Oficie-se à origem e arquive-se após o prazo regular. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator